Tribunal: STF
Processo: RE 1477220
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DANO AMBIENTAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. ESTAÇÃO DE RADIO BASE - ERB. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.